Tribunal: TJDFT
Processo: 0741528-95.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741528-95.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ANA PAULA STIGLIANI RECORRIDA: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Direito do Consumidor. Apelação Cível. Cobrança de Dívida Prescrita. Procedência do Pedido. I. Caso em exame 1.Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença proferida na ação de procedimento comum, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. A apelante alega ser ilegal a cobrança extrajudicial de dívida prescrita, realizada por meio de plataformas online como "Serasa Limpa Nome" e "Acordo Certo", prejudicando seu score de crédito e violando a LGPD. Requer a procedência total dos pedidos para declarar a inexigibilidade de dívida prescrita. II. Questão em discussão 2.A questão em discussão consiste em: (i) saber se a cobrança extrajudicial de dívida prescrita é ilegal; (ii) saber se a utilização de plataformas como "Serasa Limpa Nome" prejudica o score de crédito e viola a LGPD. III. Razões de decidir 3. O princípio da dialeticidade recursal exige que o recurso seja devidamente fundamentado, o que foi observado pela apelante ao rechaçar os argumentos da sentença. 4.O interesse de agir está presente, pois a apelante busca a declaração de inexigibilidade de dívida prescrita, e não apenas o reconhecimento da prescrição. 5.A plataforma "Serasa Limpa Nome" é uma ferramenta de renegociação de dívidas e não se equipara aos cadastros de inadimplentes, conforme entendimento do STJ. 6.A manutenção do nome do consumidor na plataforma não repercute no score de crédito, e a dívida prescrita permanece existente, porém sem exigibilidade. IV. Dispositivo e tese 7.Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A inscrição de dívida prescrita na plataforma 'Serasa Limpa Nome' não constitui cobrança extrajudicial nem afeta o score de crédito. 2. A plataforma não viola a LGPD, pois não se confunde com banco de dados de inadimplentes." A recorrente alega violação aos artigos 6o, incisos III e IV, 14, 31, 37, § 1o, e 42, todos do Código de Defesa do Consumidor, 186, 187 e 927, todos do Código Civil, defendendo que a veiculação de propostas de renegociação de dívida prescrita, sobretudo em ambientes digitais de grande visibilidade como o Serasa Limpa Nome, ainda que desprovida de registro formal em cadastro restritivo, configura conduta ilícita, porquanto representa, em essência, mecanismo indireto de coerção e constrangimento do consumidor ao pagamento de obrigação que já não pode mais ser exigida. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. Requer a concessão de gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Inicialmente, tenho por desnecessária a análise do pedido de concessão da gratuidade de justiça, uma vez que o benefício postulado, por ter sido deferido em primeira instância (ID 68808540), abrange todos os atos do processo, em todas as instâncias, até decisão final do litígio, nos termos do artigo 9o da Lei 1.060/1950. Evidente, assim, a isenção do recolhimento do preparo para a interposição dos presentes recursos constitucionais. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à alegada violação aos artigos 6o, incisos III e IV, 14, 31, 37, § 1o, e 42, todos do Código de Defesa do Consumidor, 186, 187 e 927, todos do Código Civil, porque o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: É possível a inclusão ou permanência do devedor no chamado "Serasa Limpa Nome", por não se tratar de cadastro negativo, não impactando na pontuação de crédito do consumidor e acessível somente ao credor e ao devedor mediante login e senha próprios. (AREsp n. 2.767.031/TO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 27/3/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020